Tribunal: TJPA
Processo: 0023471-97.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023471-97.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: DANIEL MACHADO MELO, RAQUEL ARAUJO MELLO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/SETEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0023471-97.2013.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI.

ADVOGADO:
LUIZ FERNANDO MAUES OLIVEIRA – OAB/PA 14.802-B.

AGRAVADO:
DANIEL MACHADO MELO.

RAQUEL ARAUJO MELLO
.

ADVOGADO:
ALEXANDRE ROCHA MARTINS – OAB/PA 17.079-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. OBJETO DA AÇÃO NÃO ABRANGIDO PELA TRANSAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ALUGUÉIS DISPENDIDOS DURANTE O PERÍODO DE MORA. DIREITO AO RESSARCIMENTO. ATRASO DECORRENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATRASO QUE PERDUROU POR MAIS DE UM ANO APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A CONFIGURAR DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. MANEJO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º
0023471-97.2013.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI.

ADVOGADO:
LUIZ FERNANDO MAUES OLIVEIRA – OAB/PA 14.802-B.

AGRAVADO:
DANIEL MACHADO MELO.

RAQUEL ARAUJO MELLO
.

ADVOGADO:
ALEXANDRE ROCHA MARTINS – OAB/PA 17.079-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
em face

DANIEL MACHADO MELO e RAQUEL ARAUJO MELLO

nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA

contra a decisão monocrática de (
Id. 6311267 pag. 1/7
), proferida por este desembargador, que
conheceu e deu parcial provimento ao presente recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos seus demais termos.

Nas
razões recursais (Id. 6562036 pag. 1/62)
, o Agravante alega, em síntese, que a decisão merece ser reformada, visto que, padece de nulidade absoluta, pois não se deu precedida de anúncio do julgamento do feito às partes, com isso o recurso não poderia ser julgado monocraticamente. Aduzindo que, a Decisão Monocrática foi à revelia das partes, ou seja, as partes não tiveram prévio conhecimento de que seria proferido julgamento no feito, encerrando toda e qualquer possibilidade de discussão probatória no feito, em completa violação ao direito à ampla defesa do agravante.

Contrarrazões (
Id. 6868713
)
.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 10 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. OBJETO DA AÇÃO NÃO ABRANGIDO PELA TRANSAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ALUGUÉIS DISPENDIDOS DURANTE O PERÍODO DE MORA. DIREITO AO RESSARCIMENTO. ATRASO DECORRENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATRASO QUE PERDUROU POR MAIS DE UM ANO APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A CONFIGURAR DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. MANEJO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Inicialmente, entendo ser plenamente possível a prolação da decisão monocrática, no presente caso por esta fundamento no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada às fls. Id
6311267 pag. 1/7.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, alegando que houve cerceamento de defesa, pois a decisão não se deu precedida de anúncio do julgamento do feito às partes, e o recurso não poderia ser julgado monocraticamente. Informou que no caso em questão, que a decisão foi proferida à revelia das partes, ou seja, as partes não tiveram prévio conhecimento de que seria proferido julgamento no feito, encerrando toda e qualquer possibilidade de discussão probatória no feito, em completa violação ao direito à ampla defesa do agravante.

Alegando, em síntese, a ausência de interesse de agir, pois não foram analisados nos autos, que as partes já haviam realizado uma transação de acordo, sendo naquela oportunidade ajustados todos os pedidos formulados na exordial. Informa também a ausência de responsabilidade objetiva, pois foi ignorado completamente os fundamentos apresentados. A inexistência do dano moral, pois não houve ato ilícito, assim não podendo ser considerado a possibilidade de indenizar. Ainda que fosse possível condenação, a fixação da mesma deve levar em consideração a razoabilidade e a proporcionalidade.

O agravante informa que a decisão viola, o disposto no art. 5º, inciso XV, da CF, dada a afronta aos ditames Constitucionais, assim como resta de clareza a repercussão geral do caso em questão, pois se trata de violação ao direito de defesa.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

“Após análise detida dos autos, o presente recurso comporta parcial provimento, apenas em relação ao valor da indenização por danos morais, conforme passo a expor. Inicialmente, no que diz respeito à alegada transação realizada entre as partes, destaco que pela leitura do instrumento constante à Id 2630000 - Pág. 38, observo que a mesma se referiu apenas ao valor das chaves do imóvel, nada mencionando sobre danos materiais e morais decorrente do atraso na entrega do mesmo. Prosseguindo, em relação aos danos emergentes, a sentença não merece qualquer reparo, pois os autores comprovaram gastos com aluguel de imóvel residencial, após o prazo de entrega de imóvel, sendo devida a restituição de tais valores, considerando que a apelante não se desincumbiu de comprovar não ter dado causa ao atraso na entrega do bem, pois a jurisprudência de nosso de tribunal e demais tribunais pátrios entende que os argumentos expostos pelo apelante não são aptos a caracterizar caso fortuito e força maior, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS
. PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS PREVISTOS NO CONTRATO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, pode rever ou até mesmo afastar o valor da multa cominatória (obrigação de fazer art. 461, § 6º, do CPC), inclusive depois do trânsito em julgado da sentença, especialmente quando houver a modificação da situação em que foi cominada. 2.
O caso fortuito e a força maior, reiteradamente alegado como justificativa para atrasos nas obras ou entrega de unidades habitacionais, não deve estar diretamente ligado

a atividade desenvolvida pelas construtoras ou incorporadoras, tal como as alegadas e não provadas dificuldades para aquisição de cimento e aço, ou ainda a anormalidade no índice pluviométrico no ano de 2007, porquanto totalmente previsíveis por estas empresas que dispõem de maiores condições técnicas e financeiras para adaptarem-se ou enfrentarem possíveis adversidades mercadológicas se comparadas aos compradores e/ou consumidores, partes mais fracas da relação contratual. 3. Aquele que se dispõe a exercer determinada atividade no mercado de consumo responde pelos riscos desta atividade não sendo legítimo transferi-los ao promitente comprador. (...) 12. Apelação conhecida e parcialmente provida. (2015.02845333-13, 149.369, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-06, Publicado em 2015-08-10).

APELAÇÃO CIVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE DEFERIMENTO DOS LUCROS CESSANTES ATRASO NA ENTREGA DA OBRA DANO PRESUMIDO NÃO CONFIGURAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No presente caso, a ora recorrente embora tenha pactuado contrato de compra e venda com prazo de entrega do imóvel para setembro/2010, com prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, isto é, prazo fatal para março/2011 (letras F e G do Quadro de Resumo do Contrato de Compromisso de Compra e Venda -fls. 32-56), somente efetuou a entrega do imóvel no dia 12/04/2012, fato que faz nascer o direito dos promitentes compradores de serem indenizados a título de lucros cessantes pelo período em que estiveram impossibilitados de alugar o imóvel.
2-Nesse sentido, há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se a recorrente é a única responsável pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo

sido ela quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também responda pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC
. 3-Tal assertiva se deve ao fato dos compromissários compradores, ora apelados, não terem recebido no tempo em que foi aprazado em contrato, o imóvel objeto da demanda, tendo, via de consequência, deixado de usufruir do bem, direta ou indiretamente, auferir os lucros, e, ainda, além do pagamento das parcelas dos imóveis adquiridos, continuar os gastos com locação, o que gera sobrecarga financeira, por culpa exclusiva da empresa apelante. 4-In casu, verifica-se patente os prejuízos suportados pelos ora recorridos, presumindo-se sua frustração diante do atraso na entrega do imóvel adquirido. Em verdade, o descumprimento do contrato ocasionou frustração substancial aos compradores/apelado, fato capaz de ensejar danos materiais e sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.
5- Ademais, as alegações da parte recorrente vieram desacompanhadas de qualquer prova capaz de demonstrar que o caso fortuito ou força maior ocorreu e de que forma acabou prejudicando o andamento da construção do empreendimento, a fim de justificar o atraso da obra. Por outro lado, a situação exposta traduz fato inerente à própria atividade da construtora, pois relacionado à construção civil, não se amoldando como hipótese de caso fortuito ou força maior. 6- Nos últimos tempos, os argumentos das empreendedoras do ramo da construção civil para tentar justificar injustificáveis atrasos na entrega de imóveis são de toda ordem: chuvas, greves na construção civil, crise econômica no mundo, escassez de mão de obra, demora nos trâmites administrativos. Ocorre que, esses motivos não são suficientes para justificar o atraso na entrega da edificação. 7- Sendo assim, não há como admitir que o ônus contratual decorrente do atraso fique a cargo do consumidor, que é a parte vulnerável na relação jurídica, mormente quando o descumprimento contratual é decorrente de culpa exclusiva da construtora apelante
. 8-Desta feita, uma vez caracterizado o ato ilícito perpetrado pela empresa recorrente em razão do atraso na entrega do imóvel, devido se mostra a reparação civil pelos danos sofridos, não merecendo reparos a sentença ora vergastada. 9-Recurso conhecido e improvido
. (2018.05064284-26, 199.256, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-12-11, Publicado em 2018-12-17).

APELAÇÃO CÍVEL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
RESCISÃO CONTRATUAL POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - MOTIVO DE FORÇA MAIOR - INOCORRÊNCIA
- IMPERIOSA A DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DE TODAS AS IMPORTÂNCIAS PAGAS DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CABIMENTO.
1. Correta a r. Sentença recorrida, já que evidente a mora da vendedora pelo atraso na entrega da unidade compromissada ao autor, não lhe assistindo razão quando tenta se isentar da culpa pela inadimplência do pactuado, na medida em que ausente situação de caso fortuito ou força maior alegados, devendo, assim, responder pelos efeitos decorrentes de sua mora
. 2.Por força do término do contrato, a situação fática deverá voltar ao status quo ante, sendo reavido pelos apelados os valores pagos em sua integralidade, sem qualquer direito de retenção por parte da apelante.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2018.00871077-08, 186.543, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-20, Publicado em 2018-03-07)

No caso dos autos, o prazo para entrega do empreendimento era outubro de 2011, já considerando o prazo de 180 dias. Não tendo sido entregue nesse prazo e tendo os autores comprovado o pagamento de aluguéis após esse período até a data da efetiva entrega, têm os mesmos direito a ressarcimento dos valores dispendidos.

Avançando, no que diz respeito aos danos morais, decorrentes do atraso na entrega do imóvel, entendo que estes estão devidamente caracterizados.

É que, da leitura do contrato, constata-se que a obra estava prevista para ser entregue em outubro de 2011. Todavia, constata-se que a entrega do bem ocorreu apenas em 28/11/2012, ou seja, mais de 01 ano após o término do prazo de tolerância.

Destarte, uma vez caracterizado o atraso desarrazoado na entrega da obra, não restam dúvidas de que a mora contratual assumiu uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais. Assim, entendo que os fatos se adequam a excepcionalidade apontada pela jurisprudência para a caracterização do abalo moral, motivo pelo qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Neste sentido, vejamos como nosso Tribunal vem decidindo a respeito do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RECURSO DA CONSTRUTORA. (...)
4) Dano moral configurado. A mora das apelantes perdurou mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, já descontado o período de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, o que já configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais ao autor, pelo o que entendo ser devida tal parcela. (...) (2020.02617113-93, 215.695, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-11-18, Publicado em 2020-11-18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA/VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSUMIDOR (SÚMULA 543 DO STJ).
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MORA INJUSTIFICÁVEL DE LONGO PRAZO. DANO/FRUSTRAÇÃO CAUSADO À PARTE CONSUMIDORA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS.
Apelação da empresa Borges Empreendimentos LTDA conhecida e desprovida. Apelação de Sônia Maria Alho de Sousa conhecida e provida.
(2019.05038809-63, 210.456, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-12-05).

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
CABIMENTO
. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO QUANTUM EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ de que os lucros cessantes em caso de descumprimento contratual de compra e venda de imóveis se trata de dano presumido, descabendo a tese de que o Apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo dano. 2. É devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a frustração da expectativa do Apelado em obter e usufruir de sua casa própria, in casu, transcende o mero dissabor, tanto pelo atraso excessivo na entrega do imóvel quanto pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais.
4. Contudo, é necessária a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, gera enriquecimento sem causa ao Apelado. Destarte, entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais)
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(2019.05235441-24, 211.042, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO LIMINAR SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS VALIDADE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR
DANO MORAL CARACTERIZADO DEVER DE INDENIZAR QUANTUM INDENIZATÓRIO MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

LUCROS CESSANTES LEGALIDADE
VARIAÇÃO PERCENTUAL DENTRO DE PATAMAR CONSAGRADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL NÃO EVIDENCIADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.M CLÁUSULA PENAL NÃO EVIDENCIADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2019.03255223-10, 207.192, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-06, Publicado em 2019-08-14)

No tocante ao valor dos danos morais, entendo que o valor estabelecido pelo Juízo de Primeiro Grau, ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), encontra-se fora dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual, no meu sentir, melhor atende adequadamente ao caráter dúplice - pedagógico e reparador - que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito
. Além do que está dentro dos padrões fixados por este tribunal. Neste sentido, veja se:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO DETERMINOU A RESTITUIÇÃO AOS AUTORES A QUANTIA PAGA À RÉ, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC-IBGE; AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS
, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA CALCULADA PELO INPC-IBGE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. QUEM DEU CAUSA A RESCISÃO FOI A CONSTRUTORA, SENDO ILEGAL A RETENÇÃO DE VALORES. INDÍCE SELIC NÃO APLICÁVEL AO CASO. SÚMULA 543 STJ. I Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que o apelado adquiriu um imóvel na planta com promessa de entrega para 31/05/2013, com cláusula de tolerância de 180 dias, mas o que não ocorreu até o ajuizamento da ação, diante do atraso, é cabível a rescisão de contrato de compra e venda, por culpa da apelante, não devendo o comprador arcar com os ônus do desfazimento do contrato. II Quanto aos índices aplicados a título de correção monetária, o STJ pacificou o entendimento de que afastada má-fé da Construtora no atraso, é devida a correção monetária do saldo devedor, deve-se substituir o índice do INCC pelo do IPCA, salvo se o INCC for menor. Incorreta, portanto, a aplicação da alegada taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia). III - Em relação aos danos morais, inegável que o atraso na entrega do imóvel adquirido pelos apelados, frustraram as suas expectativas de uso e propriedade, causando-lhes angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses subjetivos e presumidos, por abalo aos seus direitos da personalidade
. IV Quanto ao valor arbitrado no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), considero razoável e condizente com o dano sofrido, considerando o período de atraso, e todos os demais aspectos do caso concreto.
V - Recurso Conhecido e Desprovido.
(2019.02005660-37, 204.028, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-23)

Dito isto, neste ponto a sentença merece reforma, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Finalmente, no que se refere ao pleito de afastamento da condenação em litigância de má-fé razão não assiste ao recorrente, pois ficou bastante claro o intuito protelatório do recurso, na medida em que se encontrava fundamentado na ocorrência de suposta omissão, decorrente da não apreciação de tese que sequer havia sido ventilada nos autos”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de (
Id. 6311267)
.

É como voto.

Belém/PA, 5 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 05/09/2022